Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE ALUGUEL. NOTAS PROMISSÓRIAS. EXCESSO. ACORDO. ÔNUS DA PROVA. RÉ. ART.373, II CPC . PROVAS. AUSÊNCIA.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
3. Incumbe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o disposto no art. 373, II do CPC.
4. Ausente prova em contrário, prevalece a presunção de que está correto o valor do débito constante nas notas promissórias, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, constituir de pleno direito o título executivo judicial, uma vez demonstrado o vínculo obrigacional.
5. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e não provido.